Tribunal: TJMT
Processo: 1016355-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1016355-90.2020.8.11.0000 - CLASSE 221 - CNJ - COMARCA DE CAPITAL
Suscitante : JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
Suscitado : JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Número do Protocolo: 1016355-90.2020.8.11.0000
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, relativamente à ação de “Reparação de Danos Materiais” (Proc. no 1012970-11.2020.8.11.0041), ajuizada por RAQUEL MARTINS CARDOSO contra o BANCO DO BRASIL S.A., visando fosse o Banco/réu compelido à apresentação de “extrato bancário com o detalhamento das movimentações efetuadas na conta individual da autora, desde a abertura da referida conta até a presente data”, e, ao final, sua condenação ao pagamento de R$ 21.327,04 a título de danos materiais decorrentes da subtração e/ou não repasse do montante “conta individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP, ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988” (cf. Id. no 53119495 - pág. 23/37).
A MMa. Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas de Direito Bancário por entender que “o litígio versa sobre rendimentos bancários e operações que não foram realizadas por uma instituição financeira depositária, restando evidenciado que seu objeto é exclusivamente procedimentos financeiros, que deveriam/poderiam ter sido realizados ou foram realizados erroneamente” (cf. Id. no 53119495 - pág. 19/20).
O MM. Juiz suscitante, por sua vez, sustenta que, na verdade, tratar-se de “demanda de natureza indenizatória, sem qualquer outro pedido de natureza tipicamente bancária”, daí porque, nos termos do Provimento no 004/2008 do Conselho da Magistratura, lhe falta competência funcional para decidir sobre o tema (cf. Id. no 53119495 - pág. 2/5).
É a suma.
D E C I D O
O Provimento no 04/2008/CM, editado pelo Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, outorgou às Varas Especializadas em Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, tais como execuções de contratos de financiamento, monitórias, busca e apreensão, revisionais de contrato bancário etc.
O art. 1a, I, e §1o, do mencionado Provimento exemplifica as demandas que deverão tramitar perante aquelas Varas Especializadas em Direito Bancário, mencionando expressamente “as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida”.
O §2o do mesmo dispositivo ressalva que “excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil”.
E é precisamente a definição da natureza da demanda o ponto nevrálgico da discussão sobre a competência dos Juízos suscitante e suscitado, de modo que a resolução do conflito passa pela constatação da própria pretensão autoral e seus fundamentos.
Consta da petição inicial da demanda livremente nominada como “ação de Reparação de Danos Materiais” a seguinte contextualização fática:
“No ano de 1970 foi promulgada a lei complementar 08/1970 a qual teve como objetivo distribuir contribuições de que a mesma trata entre todos os servidores em atividade, Civis e Militares, da União, dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, bem como das entidades da Administração Indireta e Fundações o chamado “PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público”. A regulamentação ocorreu da forma semelhante à do PIS, que era destinado aos trabalhadores do setor privado.
Posteriormente houve a unificação dos dois programas, o popular “PIS/PASEP” sendo este aglutinamento por força da Lei Complementar 26/1975, sem prejuízo do saldo constantes nas contas individuais existentes (art. 1o, § único), de forma que os servidores públicos ingressantes nos quadros da administração pública até outubro de 1988 permaneceram inscritos no PASEP, mantendo, assim, a titularidade de suas respectivas cotas.
A autora há época, incorporou como agente operacional de saúde na Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
Após ter conhecimento que teria direito de haver os valores depositados no programa PIS/PASEP, a Autora procedeu ao banco Réu para realizar o saque do montante de sua cota e, para surpresa, o saldo disponível era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) valor que, por óbvio, não condiz com a realidade esperada, após décadas de rendimentos e atualizações.
Resta evidente, portanto, que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo Banco do Brasil, ora Réu, responsável pela gestão/administração do programa, conforme se verá a seguir.
Considerando que a Autora recebeu depósitos das COTAS DO PASEP nos exercícios financeiros dos anos de 1984, 1985, 1986, 1988 e 1989, conforme extratos anexos, esses valores deviam ter sido preservados em conta para serem entregues a Autora no momento que reunisse os requisitos legais para o saque do PASEP.
A Autora observou que em 18/08/1988 já tinha um saldo acumulado na conta PASEP de Cz$ 49.555,00 (...).
Esse saldo existente até a promulgação da Constituição Federal deveria ter sido preservado na conta da Autora, conforme estabelecido pelo artigo 239, § 2o da CF/88, (...).
Ocorre que o saldo acumulado até 18/08/1988 simplesmente desapareceu da conta individual do PASEP da Autora, violando o Banco do Brasil a própria Constituição Federal, NÃO PRESERVANDO EM CONTA OS VALORES ACUMULADOS ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Veja que o valor até então acumulado em 1988 não foi transferido para o ano seguinte, conforme extratos de 1989 anexo.
Este é o cenário que, gerando indignação e inconformismo na Autora, a obrigou a recorrer ao Poder Judiciário para que faça sanar e ressarcir a lesão patrimonial sofrida” (cf. Id. no 53119495 - pág. 23/29 – grifei e destaquei).
Já no tópico da fundamentação jurídica do pedido condenatório, a autora diz o seguinte:
“Passemos agora a análise das condutas praticadas pela Instituição Ré que está enriquecendo ilicitamente às custas de milhares de servidores.
Preleciona o artigo 186, do Código Civil de 2002, que: (...).
A ação consciente e voluntária da instituição financeira Ré, violou o direito de terceiros e causou danos a autora, o que por força do artigo 927, do Código Civil de 2002, acarreta o dever de indenizar. (...)
O não pagamento de tais valores, proporcionará a instituição financeira Ré, o enriquecimento ilícito em detrimento do patrimônio da autora, o que é vedado pelo artigo 884 do Código Civil de 2002: (...)
Desta forma, necessário se faz a procedência integral da presente demanda. (...)
A questão central a justificar a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais, portanto, está na má gestão e má execução do fundo, considerando a não atualização dos valores depositados.
Desse modo, quando após pelo menos 30 (trinta) anos de rendimentos o Autor se depara com a modesta quantia de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), sabe-se, intuitivamente e por questão de bom senso, que há algo de muito errado com o valor afetado pelo Banco gestor.
Por essa razão a Autora contratou perícia técnica contábil para ter substrato material para a presente Ação.
De acordo com a referida perícia técnica contábil, os valores depositados a título de PASEP na conta da Autora, se devidamente atualizados conforme a legislação e, para fins de orientação e referência contábil até o momento da propositura da presente ação, somaria o montante de R$ 21.327,04 (vinte e um mil trezentos e vinte e sete reais e quatro centavos).
Portanto, após delineamento fático e probatório amplamente desmontado a Vossa Excelência, o Banco do Brasil devera se condenado a pagar os valores depositados a titulo de PASEP devidamente atualizados, conforme parecer técnico contábil que segue este petitório” (cf. Id. no 53119495 - Pág. 35 – grifei e destaquei).
Como se vê, a autora fundamenta o pedido indenizatório na suposta “má gestão e má execução do fundo”, porque, segundo alega, o Banco não teria preservado na sua conta o saldo acumulado até a promulgação da Constituição Federal (18/08/1988), e não procedeu à devida atualização dos valores, razão pela qual deve ser responsabilizada nos moldes dos arts. 186 e 927, do Código Civil, sob pena de enriquecimento ilícito.
Assim, o julgamento da demanda não parece depender de análise de operações financeiras em si, já que a autora não pretende a revisão dos índices de correção, mas sim apenas apuração da possível ocorrência de ato ilícito gerador de dano material indenizável.
A propósito da competência das Varas Cíveis de Feitos Gerais para processar e julgar demandas indenizatórias fundadas em má gestão do fundo PIS/PASEP e erros na atualização dos respectivos valores, já decidiram muito recentemente ambas as Turmas Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:
“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE CORREÇÃO DO VALOR DEPOSITADO DO FUNDO PIS/PASEP. ATUALIZAÇÃO DO VALOR QUE COMPETE AO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP E NÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. O ARTIGO 4°, INCISO II, ALÍNEA “B” DO DECRETO 9.978/2019. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1o, INCISO I DO PROVIMENTO 004/2008/CM. (...) COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE. 1. (...) 2. O artigo 1o, inciso I, do Provimento n. 004/2008/CM, disciplina que compete as varas especializadas de direito bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por Instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central. 3. Neste conflito, prevalece a tese de que a competência é da vara cível, pois a causa não é decorrente de operações realizadas por Instituições financeiras, mas sim de operação realizada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP (Art. 4o, II, ‘b’ do Decreto 9.978/2019)” – TJMT – 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 1009337-18.2020.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 06/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020).
“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 3a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 9a VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE. A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário” (TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 1008534-35.2020.8.11.0000 – Rel. DIRCEU DOS SANTOS – j. 06/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).
“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL –EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE. A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário” (TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 1012349-40.2020.8.11.0000 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 06/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).
Pelo exposto, admito a relevância da suscitação, e, atento à regra do art. 205 do RITJMT, designo o Juízo suscitado, da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, para que este, embora, ainda, em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação da ação “Reparação de Danos Materiais” (Proc. no 1012970-11.2020.8.11.0041).
Em razão da providência a que se refere o art. 204 do RITJMT, determino ouça-se o Juízo suscitado no prazo de 15 dias.
Vindo a resposta, encaminhe-se o feito à manifestação da douta PGJ no prazo de 05 dias, e conclusos, em seguida, para o impulso procedimental cabível.
Cuiabá, 09 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator